Tribunal: TJDFT
Processo: 0720221-82.2019.8.07.0015
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PREVIDENCIARIO E PROCESSUAL CIVIL. ACAO ACIDENTARIA. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA ATIVIDADES INERENTES À FUNÇÃO HABITUAL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NAO CABIMENTO.
1. Tendo em vista que o laudo pericial judicial atesta que a autora teve redução definitiva de seu potencial laborativo, encontrando-se impedida de exercer a mesma atividade, em virtude da impossibilidade de contato com produtos químicos alergênicos, estando, assim, apta para o exercício de outra atividade profissional, não ha como ser reconhecido o direito a concessão de aposentadoria por invalidez.
2. Apelação Cível conhecida e não provida.